Tribunal: CARF
Processo: 10735.000546/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000546/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.784 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NILTON GASPAR ESTEVES COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO INTEMPESTIVO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade é requisito de admissibilidade do recurso voluntário, de
modo que o recurso interposto após o prazo de 30 dias previsto no Decreto no
70.235/1972 não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 07 de janeiro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.049,89, a título de IRPF, ano-calendário
2005, exercício 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 8.662,47.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) apresentou declaração retificadora uma vez que observou que havia incidido
imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos proveniente de triênios e,
para tal, solicita a devolução do imposto apurado indevidamente sobre esse
evento;
b) reconhece que houve omissão de rendimentos decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício no valor de R$ 280,90 pela Fundação de Apoio ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000546/2008-95
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000546/2008-95

Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento da P, por desatenção quanto aos
rendimentos informados, cabendo, portanto, declaração retificadora.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 10); (ii) imposto de renda – pessoa física (fls. 12 a 22); 9iii)
comprovante de pagamento (fls. 23 a 29).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, proferiu o
acórdão de no 13-29.766 – 7a Turma da DRJ/RJ2 julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que adicional por tempo de serviço equivale a verba indenizatória.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do recurso.
Conforme AR de fls. 99, o Recorrente tomou ciência da decisão de improcedência
da impugnação em 24/08/2010(terça feira) e o Recurso Voluntário somente foi protocolado em
24/09/2010 (sexta feira), às fls. 100.
Nos termos do art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Outrossim, conforme previsto no art. 5o do referido decreto, os prazos são
contínuos e começam e terminam em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Deste modo, não conheço do recurso ante sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital